Tribunal: STF
Processo: RE 1537809
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. APOSENTADORIA. ADPF 573. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PELO SEGURADO DURANTE O PERÍODO DE MODULAÇÃO.



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 573, decidiu que são admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo, o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público.



    4. No julgamento dos Embargos de Declaração opostos, o PLENÁRIO desta CORTE ampliou a modulação, para ressalvar dos efeitos da decisão os servidores que já estivessem aposentados e os que, no prazo de 12 (doze) meses, contados da data da publicação da ata de julgamento dos aclaratórios (25/4/2023), tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. 



    5. No caso, a autora preencheu os requisitos em 6/3/2023, estando, portanto, alcançada pela modulação.



    6. Agravo interno a que se nega provimento.